Tribunal: TJMT
Processo: 0010187-71.2017.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010187-71.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO CESAR DE GOES - CPF: 041.842.861-19 (APELANTE), GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 037.497.771-28 (ADVOGADO), TIAGO HENRIQUE DE LIMA CUNHA - CPF: 012.383.071-08 (ADVOGADO), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), ARMANDO STEFANELLO MORO - CPF: 308.799.810-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 323.711.158-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DIAS DA SILVA - CPF: 020.816.661-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010187-71.2017.8.11.0040

APELANTE: JULIANO CESAR DE GOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DA CITAÇÃO REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS ALINHADO COM O RELATO DOS POLICIAIS, COM A CONFISSÃO DOS CORRÉUS E A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, consistente na subtração de carga de milho e rodas de caminhão, mediante grave ameaça com arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) houve nulidade no procedimento de citação do acusado; (iii) há provas suficientes para a manutenção da condenação e das causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima; e se (iv) existe ilegalidade na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, com indicação das provas produzidas e das razões de convencimento do magistrado, inexistindo violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

4.

A alegada nulidade da citação não se verifica. O comparecimento espontâneo do acusado aos autos por meio de defesa constituída evidencia ciência inequívoca da acusação, e não há demonstração de prejuízo.

5.

A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelo conjunto probatório, composto por depoimentos firmes das vítimas, declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, elementos documentais e delação de corréus, todos convergentes quanto à participação do acusado na empreitada criminosa.

6.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos, o que se verifica no caso concreto.

7.

A majorante do concurso de agentes está caracterizada pela atuação coordenada de diversos indivíduos, com divisão de tarefas voltadas à execução do roubo.

8.

O emprego de arma de fogo restou demonstrado pelos depoimentos colhidos, sendo desnecessária a apreensão do artefato para a incidência da majorante, a qual possui natureza objetiva e se comunica entre os coautores.

9.

A restrição da liberdade da vítima foi juridicamente relevante, pois permaneceu em poder dos agentes por período significativo para assegurar o desfazimento da carga de grãos subtraída.

10.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e não incidiram agravantes nem atenuantes, inexistindo interesse recursal quanto ao pleito de redimensionamento da reprimenda.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade quando a sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, com indicação das provas que embasam o convencimento judicial. 2. A citação é suprida pelo comparecimento espontâneo do acusado aos autos, desde que demonstrada ciência inequívoca da acusação e ausência de prejuízo. 3. Mantém-se a condenação por roubo majorado quando o conjunto probatório, formado por depoimento da vítima, declarações de policiais e elementos documentais, demonstra de forma segura a participação do agente no delito. 4.O afastamento das qualificadoras é inviável quando a incidência delas encontra-se sobejamente comprovada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 226, 563 e 570; CP, arts. 29 e 157, § 2o, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgRg no REsp n. 2.221.745/MT, HC n. 710.068/SP, AgRg no AREsp n. 2.969.882/DF, RHC n. 213.027/PE, RHC n. 213.027/PE, AgRg no AREsp n. 2.853.363/MT, AgRg no HC n. 870.954/SP, AgRg no HC n. 810.819/PB,

AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no HC n. 1.047.719/SP, AgRg no REsp n. 2.221.402/PA, REsp n. 1.970.078/PR, AgRg no AREsp n. 3.057.754/RS, HC n. 1.025.518/MG; TJ/MT: N.U 1003571-18.2021.8.11.0042, , N.U 1010665-41.2024.8.11.0000, N.U 0001327-56.2018.8.11.0037, N.U 0018737-49.2017.8.11.0042, N.U 0027800-98.2017.8.11.0042, N.U 0043375-15.2018.8.11.0042, 1015460-32.2022.8.11.0042, N.U 1010498-35.2023.8.11.0040

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010187-71.2017.8.11.0040

APELANTE: JULIANO CESAR DE GOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por
Juliano Cesar de Goes
, contra sentença que os condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, incisos, I, II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo – anterior a Lei n. 13.654/2018 –, pelo concurso de pessoas e pelo uso de restrição de liberdade da vítima).

Em suas razões, assevera que: 1)
“
a
r. sentença apelada, ao se apoiar de forma superficial nos depoimentos e confissões, sem aprofundar-se na análise crítica do conjunto probatório e sem refutar os argumentos defensivos com a devida propriedade, incorreu em deficiência de fundamentação, violando preceito constitucional e legal, justificando a sua anulação
”; 2) “
o apelante foi declarado revel, o que gerou severos prejuízos à sua defesa. Contudo, há indícios de irregularidades no procedimento citatório, que impediram o apelante de exercer plenamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório
”; 3) deve ser absolvido por falta de provas; 4) a confissão dos corréus não justifica a condenação; 4) o “
uso de Arma (inciso I): Não restou cabalmente demonstrado
”; 5) “
embora possa ter havido mais de um agente na cena do crime, a participação do apelante no concurso de pessoas não foi individualizada e comprovada de forma inequívoca
“; 6) “é
necessário que a restrição da liberdade da vítima se dê por tempo considerável, excedendo o necessário para a subtração dos bens, e com o intuito de facilitar a execução do crime ou a impunidade dos agentes. No presente caso, não há prova concreta de que a restrição de liberdade tenha ocorrido com tal intensidade e finalidade”
; 7)
“a pena-base foi fixada em patamar excessivo, sem que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal fossem devidamente fundamentadas para justificar tal exacerbação. O magistrado, ao considerar desfavoráveis certas circunstâncias, não o fez com a devida individualização e fundamentação concreta. Ademais, devem ser consideradas eventuais atenuantes não reconhecidas ou agravantes aplicadas de forma indevida, buscando-se a fixação da pena em seu mínimo legal ou em patamar mais justo e razoável, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena”
(Id. 340842875 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 340842877 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 345708387 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010187-71.2017.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como visto, a defesa sustenta que “
a
r. sentença apelada, ao se apoiar de forma superficial nos depoimentos e confissões, sem aprofundar-se na análise crítica do conjunto probatório e sem refutar os argumentos defensivos com a devida propriedade, incorreu em deficiência de fundamentação, violando preceito constitucional e legal, justificando a sua anulação”.

A preliminar não prospera.

Como é cediço, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que fundamentação “
é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença. Trata-se da motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. É preciso que constem os motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, interpretada pelo juiz), norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada
” (Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1301 – e-book).

Em complemento, Antônio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron e Gustavo Henrique Badaró discorrem que, “
na perspectiva individualista das partes processuais, a fundamentação tem função técnico processual: viabilizar o conhecimento sobre as razões fáticas e jurídicas de decidir adotadas pelo julgador, a impugnação recursal dos fundamentos da sentença e o subsequente reexame da causa pela segunda instância. Por outro flanco, na perspectiva social a fundamentação exerce função extraprocessual ou política: permitir controle democrático sobre o sistema de administração da justiça criminal. A fundamentação deve ter natureza substancial, sendo clara, completa, coerente, explícita, própria e individualizada. Tal capítulo da sentença deve conter a justificação racional de todas as escolhas feitas pelo juiz quanto às normas aplicáveis, aos fatos naturalísticos, às qualificações jurídico-penais desses fatos históricos e aos vínculos recíprocos de implicação e coerência entre tais normas, fatos e qualificações
” (Código de Processo Penal, 2a edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 983 –
e-book
).

Embora de maneira concisa, o magistrado apontou os motivos de seu convencimento, inclusive no que tange às qualificadoras reconhecidas na sentença.

Além disso, elencou as provas que sustentam sua conclusão.

O fato de não esmiuçar o que foi dito por cada uma das vítimas e das testemunhas auscultadas no iter processual não induz à nulidade alardeada no apelo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A sentença penal condenatória é válida quando apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que concisa, bastando a exposição das razões que sustentam o convencimento judicial. [...]
(TJ/MT, N.U 1003571-18.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025).

[...] A objetividade das decisões judiciais não pode ser interpretada como carência de fundamentação, até mesmo porque a prolixidade não é sinônimo de decisão fundamentada. [...]
(TJ/MT, N.U 1010665-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024).

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE DA CITAÇÃO

O apelante sustenta ainda que
“foi declarado revel, o que gerou severos prejuízos à sua defesa [e que] há indícios de irregularidades no procedimento citatório que impediram o apelante de exercer plenamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório
”.

O vício não existe.

O paciente foragiu após o cometimento do crime.

A fuga do distrito da culpa foi um dos fundamentos que ensejou sua prisão preventiva (Id. 204707632 - pág. 94-95).

Em razão da denúncia oferecida, o juízo, por várias vezes, tentou localizá-lo; contudo, não obteve êxito, conforme comprovam as certidões encartadas nos Ids. 204707634 - pág. 69 e 204707634 - pág. 88.

Apesar de se esquivar da Justiça, o réu constituiu advogado, compareceu espontaneamente nos autos, requereu a revogação da preventiva e que lhe fosse “
concedido prazo para apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP”
(Id. 204707634 - pág. 19).

A procuração outorgada encontra-se encartada no Id. 204707634 - pág. 20-21 e 204707634 - pág. 60).

Assim, o causídico foi intimado para apresentar a manifestação inaugural; porém, informou que renunciou ao mandado (Id. 204707635 - pág. 6) e apresentou o comprovante de notificação do réu (Id. 204707635 - pág. 7).

Diante do ocorrido, o juiz o considerou citado, mediante os seguintes fundamentos:

Compulsando os autos, constata-se que o acusado Juliano Cesar Goes não foi localizado no endereço informado nos autos para citação, conforme certificado às ref. 26 e 45.

Entretanto,
em análise detida aos documentos acostados, verifica-se que o acusado tem conhecimento da ação penal movida em seu desfavor, tendo inclusive comparecido espontaneamente ao processo, por meio de advogada devidamente constituída (ref. 19), a qual requereu a habilitação no processo, tendo o denunciado informado que apresentaria defesa após a habilitação da causídica
.

O pedido foi deferido e a habilitação da advogada realizada (ref. 21), todavia, não fora apresentada resposta à acusação, de modo que, diante desse cenário, reputo desnecessária a expedição de novas cartas precatórias para tentativas inexitosas de citação pessoal do denunciado, pois, conforme retromencionado, o
mesmo tem conhecimento da ação penal promovida em seu desfavor, tendo, inclusive, constituído defesa nos autos
.

[...]

Assim, dou o acusado JULIANO CESAR GOES por CITADO, nos termos do art. 570 do Código de Processo Penal. [...]
(Id. 204707634 - pág. 93-94).

O entendimento adotado encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] Eventual nulidade decorrente da ausência de citação considera-se sanada quando demonstrado o comparecimento espontâneo do réu aos autos, com ciência inequívoca da acusação, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.221.745/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

[...] No caso, a citação pessoal, não concretizada, no primeiro momento, em razão da suspensão gerada pela pandemia do novo coronavírus, restou
aperfeiçoada pelo comparecimento espontâneo do paciente nos autos, por meio de sua defesa constituída,
oportunidade na qual requereu o acesso digital aos autos, o que afasta a alegação de nulidade no feito. [...]
(STJ, HC n. 710.068/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Saliento que todos os atos processuais foram realizados. A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (Id. 204707635 - pág. 13) e, após a instrução processual, o réu constituiu novo defensor (Id. 204707644 - pág. 1), que apresentou as alegações finais (Id. 204707719 - pág. 1 a 204707720 - pág. 2) e, posteriormente, o recurso.

De toda sorte, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, concretamente, os prejuízos que situação lhe causou, de modo que incide no caso as disposições do art. 563 do CPP.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada pelo comparecimento do acusado nos autos, nos termos do art. 570 do CPP. O agravante exerceu amplamente sua defesa técnica, constituindo advogados e apresentando resposta à acusação, o que afasta a alegação de nulidade, conforme o princípio "pas de nullité sans grief" (não há nulidade sem prejuízo - art. 563 do CPP). [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.969.882/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

Ainda que não fosse o caso, o argumento encontra-se fulminado pela preclusão, pois suscitado apenas nas razões do apelo:

[...] O princípio da boa-fé processual e da lealdade das partes impõe o dever de impugnar eventuais nulidades na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não sendo possível utilizá-las como argumento estratégico em momento posterior. [...]
(STJ, RHC n. 213.027/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 6/6/2025).

[...] A alegação foi extemporânea, pois não foi apresentada na primeira oportunidade em que caberia ao agravante alegar, ocorrendo a preclusão da matéria. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 903.658/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao recorrente, a Paulo Cesar Dias da Silva, Sinvaldo Pereira de Souza e a Juliano Ramalho Dias o crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma, pelo concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima) e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Noticiam os autos que na data de 07 de junho de 2017, em horário incerto, em uma zona rural nesta cidade e Comarca de Sorriso, os denúncias, Paulo Cesar Dias da Silva, Juliano Ramalho Dias, Sinvaldo Pereira de Souza e Juliano Cesar Goes, agindo com unidade de desígnios, caracterizado pelo vínculo subjetivo e comportamentos relevantes visando ao propósito comum, subtraíram para proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (auto de apreensão – fls. 26) e mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, 02 (duas) rodas de caminhão com pneus e 30.000kg de milho em grão, avaliados em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) (fls. 12 e 61), pertencente às vítimas Armando Stefanello Moro e Almir Padilha da Silva.

Consoante restou apurado, no dia alhures descrito, após previamente conluiados, com a internação de praticar um roubo de carga, os denunciados, munidos com armas de fogo, utilizando uniformes, se deslocaram até uma estrada onde passar a pedir caronas aos caminhões que ali passavam.

É certo que em um determinado momento, a vítima Almir, que vinha conduzindo um caminhão contendo carga de milho, de propriedade de Armando, ao avistar os increpados, reduziu a velocidade do caminhão, o que possibilitou que estes saltassem no estribo do caminhão anunciando o assalto.

Rendido pelos denunciados, a vítima foi forçada a conduzir o veículo aproximadamente 12 Km, sendo que ao chegarem nas proximidades de Vera-MT, esta foram amarradas pelas mãos e teve os olhos vendados, momento em que conduziram o veículo por um tempo indeterminado, até um outro veículo chegar no local e deslocar a vítima até uma casa, onde permaneceu em cativeiro até o dia seguinte.

Infere-se da documentação encartada que, por volta das 10h, do dia 08/06/2017, a vítima foi deslocada até um milharal nas proximidades, onde lhe foi proferido que “iriam deixar o mesmo na roça de milho, e era para o mesmo esperar uns cinco minutos e só depois o mesmo poderia sair da roça de milho, oportunidade em que os suspeitos explicaram o local em que iram abandonar o caminhão sem 02 (duas) rodas da tração do cavalo e lhe diziam “era para ele ficar bonzinho, que eles só queriam a carga, não queriam o caminhão”.

Decorre que a Polícia Civil, ao tomar conhecimento sobre o ocorrido, empreendeu diligências em prol do deslinde do caso, onde lograram em localizar o suspeito Paulo transportando duas rodas idênticas as da vítima, em um veículo pertencente ao denunciado Juliano Ramalho, sendo que ao ser questionado, o denunciado revelou a dinâmica dos fatos, confessando a prática do crime e apontando os envolvidos.

Em continuidade às diligências, logrou-se identificar os outros envolvidos, sendo que dois dele foram presos em flagrante delito e também confessaram suas participações.

[...]
(Id. 204707631 - pág. 6-9).

A ação penal foi desmembrada em relação a Juliano Cesar (Id.
204707633 - pág. 90-91)
.

Paulo Cesar Dias da Silva e Sinvaldo Pereira de Souza foram condenados na ação penal n. 0005178-31.2017.8.11.0040.

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que duas pessoas abordaram um caminhão carregado de milho, renderam o motorista e o levaram para cativeiro, onde foi mantido por tempo suficiente para se desfazerem da carga.

Também subtraíram ‘duas rodas do caminhão’.

Quando foi liberado – depois da hora do almoço no dia seguinte – o motorista procurou a polícia e denunciou o crime.

Pouco depois, a polícia se deparou com Paulo Cesar transportando as rodas que foram retiradas do caminhão da vítima, que confessou seu envolvimento no assalto e delatou os corréus.

Paulo Cesar e Sinvaldo foram imediatamente identificados pela vítima.

As investigações prosseguiram e descobriu-se que Juliano foi o responsável pelo fornecimento de armas e do veículo de apoio.

Além disso, o motorista o apontou como o assaltante que conduziu seu caminhão.

A dinâmica dos acontecimentos exsurge nos depoimentos colhidos na instrução processual.

Arnaldo Stefanello Moro assegurou que era proprietário da carga de milho que Almir transportava, que ele foi assaltado e que depois que os ladrões o soltaram, ele procurou a polícia. Disse ainda que os assaltantes foram presos (Id. 340842863 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Almir Padilha da Silva descreveu, pormenorizadamente, a ação dos bandidos e, especificamente em relação a Juliano, asseverou que se tratava do ‘loiro cabeludo’ que assumiu a direção de seu veículo,
verbis:

MP: [...] como que aconteceu esse assalto? O senhor podia contar detalhes para a gente, por favor?

V: Olha, eu carreguei uma carga de milho lá no senhor Armando, eu estava puxando para ele, né? Daí eu vinha vindo carregado, daí tem uma ponte, a tal ponte do Fonseca, daí tem uma subidinha, quando eu acabei de subir
aquela subida, tinha dois cidadãos andando a pé, com a roupa parecendo as roupas da Energisa
,
daí deu com a mão para mim, eu parei e dei carona para eles,
entendeu? Daí eles vieram fazendo um monte de perguntas, o que era que eu estava levando, tal, para onde que eu ia, daí eu falei que ia para a margem do Barreiro tal, daí fomos seguindo, fomos seguindo, quando nós
estávamos chegando perto da cidade, daí um
deles me abordou e apoiou um 38 na minha costela
,
e daí
mandou encostar o caminhão, que era para descer para o lado da represa
, que sai lá perto da Cargill
, e eu peguei e coloquei o caminhão no sentido do aeroporto, a tendência minha era entrar pela cidade e escapar deles,
mas nesse exato momento, já
entrou a Saveiro Cross na frente e desceu mais dois cidadãos
, e daí já me amarraram com as mãos, com as línguas de sogra, me botaram deitado na cama e vedaram minha cabeça com a minha própria camisa, daí para frente, só quando me soltaram
...

MP: E aí quanto tempo até soltarem o senhor?

V:
Olha, a hora que eles me pegaram, mais ou menos
,
eu calculo que era umas quatro horas da tarde, mais ou menos, era de tarde já, e me soltaram no outro dia, depois do almoço, no meio do milharal
.

MP: Onde que eles soltaram o senhor, o senhor lembra?

V: Olha, segundo o rapaz lá que me socorreu, que era lá na tal da Tropical, na Tropical, lá indo para Ipiranga do Norte.

MP: Entendi, eles agrediram o senhor de alguma outra forma?

V: Olha, isso aí eu não posso falar nada, não fizeram nada comigo, a única coisa que eles fizeram foi amarrar minhas mãos e colocar na cama, não fui agredido de espécie alguma, tá bom?

MP: O senhor viu se tinha arma de fogo, eles fizeram alguma menção?

V: Não, a
arma de fogo, só na hora que eles efetuaram o assalto, um dos meninos me calçou, falou: “é um assalto”, tal, e apontou a arma para mim, ficou com ela na minha... Apontada para a minha barriga.

[...]

MP: O senhor viu essa arma?

V: Sim, 38, preto, do cabo marrom
.

[...]

Defesa: O senhor, na delegacia, reconheceu alguns dos acusados, dos réus?

V: Dois deles. Dois que foram os que me abordaram na estrada, que eu dei carona.

Defesa: Certo, os outros dois que supostamente teriam participado, então o senhor não reconheceu porque eles não tiveram contato com o senhor?

V: É, porque eu já estava ‘capuzado’, né? Porque na hora que o rapaz que encostou a Saveiro Cross na frente do caminhão, um desses meninos que eu reconheci falou: “oh moço, agora vamos ter que cobrir sua cabeça que a bocada aí é feia, né?”, sei lá, devia ser um dos chefes
,
porque esse cara aqui não foi pego, é um cabeludo, um loiro cabeludo que foi o que assumiu o comando do caminhão, não sei como que é o nome dele
.

Defesa: Tá bom, o reconhecimento depois que o senhor fez foi na delegacia da Polícia Civil, na Polícia Militar, onde que foi isso?

V: Foi na Furtos e Roubos de Sorriso, depois fiz o reconhecimento aí no fórum, na outra audiência que teve.

Defesa: Então a primeira vez foi na furtos de roubo de Sorriso.

V: Positivo.

Defesa: Quanto tempo depois dos fatos?

V: Que eu reconheci lá?

Defesa: É.

V: Dois dias, no outro não, dois dias depois. Eles me soltaram, eles me pegaram num dia, no outro dia à tarde eles me soltaram, no próximo dia a polícia já pegou eles e eu fui lá reconhecer.

Defesa: Tá. O reconhecimento quando o senhor chegou lá, como é que foi, a polícia colocou a pessoa que era acusada e outras pessoas parecidas ao lado?

V: Não, colocou os dois que me abordaram e mais dois cidadãos, estavam em quatro e eu reconheci os dois e falei para eles que os outros dois eu não tinha reconhecido. Aí o delegado falou, não, mas ele faz parte da mesma equipe, os outros dois.

Defesa: Ah, então colocou todos os quatro que já eram os que estão sendo acusados no processo?

V: Eu acredito que sim, porque eu reconheci os dois e os outros dois não, né?

Defesa: Os outros dois tinham alguma semelhança com esses dois que o senhor reconheceu?

V: Não, era diferente.

Defesa: Totalmente diferente?

V: É.

Defesa: Quando o senhor foi fazer o reconhecimento, algum policial já falou para o senhor: “ já temos os quatro suspeitos aí”, como é que foi essa questão?

V: Não, eu estava até comprando uns pneus, porque eu tinha me levado os pneus junto, daí eu recebi a ligação, daí eu fui para Sorriso, cheguei lá e falaram, já foi preso o suspeito, o senhor tem que fazer o reconhecimento [...], fui lá fazer o reconhecimento, daí, imagina,
os dois caras que me abordaram, não tinha como eu não conhecer os caras.
[...]
(Id. 340842863 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

As demais testemunhas ouvidas corroboram a declaração das vítimas.

O IPC Alan Preste de Mello explicou que os réus já eram investigados por causa de diversos assaltos na região e que o envolvimento deles no caso específico restou confirmado despois que Paulo foi flagrado transportando as rodas do caminhão da vítima e delatou os demais:

MP: Pode contar para mim o que tu lembra dessas investigações que participou como foi que vocês identificaram?

T: Então doutora, na verdade, eles já estavam participando de outros roubos na região de Sorriso. O primeiro roubo que eu me recordo, que nós participamos das investigações, aconteceu naquele período, numa empresa chamada Executiva Norte, aqui em Sorriso, na ocasião, dois elementos chegaram ali, simulando primeiramente que eram funcionários, eram clientes da empresa, melhor dizendo, em seguida, anunciaram um assalto, renderam os funcionários, levaram para o para os fundos da empresa e por fim levaram uma quantia ali substancial, também o cofre da empresa, levaram também ali o CPU das imagens que guardavam as imagens da empresa, e ali as testemunhas.... Eu estive no local no dia, juntamente com o plantonista da delegacia, fizemos as primeiras investigações, primeiros levantamentos, conversamos com as vítimas, que disseram que após eles saírem com o cofre carregando numa carriola,
uma terceira pessoa teria dado apoio logístico, uma espécie de uma picape
, né?
Para que eles pudessem evadir ali do local
. Posteriormente aconteceu novamente um roubo em uma chácara aqui em Sorriso, às margens do rio Lira, onde dois elementos com as mesmas características chegaram, simulando querer comprar porcos do proprietário, falaram que voltavam no final da tarde para fechar a compra de desses animais e quando chegaram, anunciaram o assalto, novamente amarraram as pessoas que ali estavam, e no final levaram uma quantidade e novamente o a vítima falou que,
posteriormente, chegou um a terceira pessoa para dar para o logístico novamente a esses dois meliantes
. Posteriormente, acho que dois ou três dias depois, aconteceu um roubo numa farmácia, que fica localizada ali na Rua São Francisco, na Avenida São Francisco. Nós estivemos novamente nesse local e
o proprietário da farmácia, a vítima, ele relatou que reconheceu um dos meliantes, né? Porque esse meliante já tinha sido cliente, tinha aberto um cadastro na empresa dele.
Inclusive, quando apresentou as documentações para abrir esse cadastro, ele se apresentou
como sendo funcionário de uma empresa chamada Caramuru
, aqui em Sorriso. Nós nos dirigimos até essa empresa Caramuru, fizemos uma análise minuciosa, com autorização e ajuda dos próprios funcionários, os gerentes responsáveis.
e chegamos na pessoa do seu Sinvaldo, no cadastro dele, que foi reconhecido por essa vítima da farmácia
. Foi reconhecido por essa vítima da farmácia, como sendo essa pessoa que participou do roubo. Nessa ocasião lá eles levaram de lá mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e
tiveram apoio logístico depois de uma picape vermelha, picape Strada vermelha
. Então ele reconheceu, só que assim, ele estava bastante assustado com a ação e no primeiro momento ele não quis fazer o reconhecimento formal, porque ele já tinha sido vítima outras vezes de roubo e estava com certo receio.

MP: Da farmácia?

T: Da farmácia, ele estava com bastante medo de uma represália futuramente, né?
Nessas diligências, nós já nós já tivemos informações a respeito da participação do Juliano Góes. Tivemos fotografia dele, que apontavam para ele
, mas assim, nada que realmente pudesse formar uma convicção, um reconhecimento. Entretanto, ali...

MP: Qual era a atividade dele, a participação dele?

T: O
Juliano ele dava sempre apoio Logístico
, né?
Depois ele chegava no carro e oferecia apoio logístico
.
Então munidos dessas informações, nós passamos a monitorar esses suspeitos, na medida do possível,
até no dia desse roubo na cidade de Vera, né? Onde o senhor Padilha compareceu na delegacia e disse que tinha carregado uma carga de milho numa fazenda e posteriormente se dirigiu até a cidade de Vera. Chegando em Vera ali, cerca de doze quilômetros de Vera, ele foi rendido novamente por dois meliantes, que obrigaram a dirigir o veículo, o caminhão até a entrada da cidade, quando
uma terceira pessoa, uma terceira e uma quarta pessoa teria se juntado a esses dois,
e ali ele foi mantido em cativeiro durante numa noite e liberado no dia no dia posterior, né? Aí os policiais... Nesse dia eu não estava de trabalho.
Os policiais conseguiram efetuar primeiramente a prisão do Paulo César. O Paulo César carregava os pneus do caminhão, que eles roubaram também os pneus do caminhão
,
em cima de um outro veículo, né?

Já de primeiro momento ele confessou a participação dele no roubo e apontou também a pessoa do Sivaldo. Os investigadores foram até a residência do Sinvaldo e encontraram inclusive lá o veículo picape Strada, cor vermelha, que tinha dado apoio logístico no roubo da farmácia, e posteriormente
eles delataram o senhor Juliano Góes como sendo a pessoa que posteriormente, na entrada da cidade de Vera, teria assumido a direção do veículo o caminhão nesse roubo aí da cidade de Vera
.

MP: Esse Juliano Góes era cabeludo na época?

T: Ele era meio cabeludo sim
, as informações inclusive era que parece que ele era piloto de avião ali na região de Lucas do Rio Verde, né? Pilotava avião agrícola, essas coisas assim, a rede social dele na época....

MP: [...]?

T: Na época a gente fiscalizou a rede social dele, a gente viu, assim, algumas fotografias que sugeriam que ele fosse piloto, né? Não quer dizer que verdadeiramente ele fosse piloto de avião, mas ele, depois doutora,
ele foi reconhecido por essa vítima do roubo aí do caminhão na cidade de Vera e foi reconhecido também por todas as outras vítimas aqui de Sorriso, tanto da empresa executiva Norte como da chácara do senhor lá onde foram primeiramente falando que iam comprar porcos e depois tiveram o assalto, por todas essas vítimas ele foi reconhecido também aqui em Sorriso
.

[...]

Defesa: O Juliano Góes, vocês chegaram até ele nesse roubo, especificamente do caminhão, através de qual informação de testemunho?

T
: Na verdade, do caminhão foram os próprios comparsas dele, o Sinvaldo, o Paulo César e o Juliano Ramalho que delataram ele, né? Depois da prisão deles, falaram que o Juliano Góes seria a quarta pessoa, inclusive seria a pessoa que teria assumido a direção do caminhão, foi eles que entregaram ele.

Defesa: Nesse momento que eles confessaram na delegacia, quem foi o policial civil conduziu a oitiva deles?

T: Então Douto, que nem estou falando para o senhor, nesse dia eu não estava presente, eu fiquei sabendo pelos colegas, o Roberto e o Reinaldo, foram eles que conduziram, e o escrivão que estava de plantão no dia eu não me recordo. [...]
(Id. 340842863 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O IPC Reinaldo da Silva Pereira forneceu detalhes importantes quanto à participação de Juliano no roubo da carga de milho:

MP: [...] conta para mim, então, o que o senhor recorda desses fatos?

T: Bom, eu recordo que nesse período eu trabalhava responsável pelo núcleo da DERF de Sorriso, e por volta desse horário de 13h, 13h30, chegou um senhor, chegou o boletim de ocorrência, os colegas repassaram que havia um senhor que tinha sido vítima de roubo e sequestro, de cárcere; de imediato nós demos início às diligências nesse período. Foi eu, juntamente com o investigador Roberto, com a vítima, fomos até o local, constatamos que realmente o caminhão estava abandonado, sem as rodas e sem a carga. Daí nós partimos para as diligências de rua para colher informações, e informações encontradas, certo, quando era por volta de 8h30 da noite, nos deparamos com um veículo de cor escura, mas eu acredito que seja até azul, uma saveiro antiga,
o rapaz conduzia esse saveiro com duas rodas semelhantes a que a gente havia visto naquele dia, e abordado, o rapaz começou a desencontrar informações, e logo disse que estava levando essa roda para ser mandada para a cidade de Tapurah.
Daí começou a desencadear, solicitamos apoio, comunicamos o delegado, na época o André, que determinou que a gente faça as diligências e que fosse o mais breve para concluir esse caso. Aí mobilizou os colegas,
nós conseguimos chegar a uma pessoa denominada Baiano, um outro rapaz que eu não me recordo, que manteve a vítima no Jardim Primavera, numa casa, numa kitnet,
e esse Juliano, que estava na casa dele, onde o Betão conseguiu localizar a arma de fogo que estava embaixo até do colchão dele ou do travesseiro dele
.

MP: Diz uma coisa, só voltando, a vítima falou que quanto tempo, que horas eles pegaram, como que foi a abordagem, isso aí o senhor recorda?

T: O senhor detalhou que era um veículo baixo, eu não posso ser leviano agora e falar que eu recordo todo o detalhe, mas era um veículo,
salvo engano, uma Saveiro Vermelha, um carro vermelho, um Gol,
e
eles pegaram ele e mantiveram ele por 24 horas
.
Ele disse, eu recordo que eram 20, 24 horas de refém deles, até que quando liberaram ele, por volta de meio dia, hora que ele conseguiu chegar até a delegacia
.

MP: Esse Juliano Góes, o senhor sabe especificar a participação dele?

T: Não, não sei agora de momento falar sobre ele,
mas ele teve a participação nesse episódio, agora especificamente, agora eu não sei, porque o carro que transportava as rodas, o carro era dele, e ele havia recentemente saído do sistema.

MP: Ah, tinha sido solto, é?

T: É, e até nós encontramos alguns objetos nesse episódio na casa dele, que depois foi reconhecido por uma vítima de furto em residência, que era replica de uma AK, ou de uma arma longa assim, que era de Airsoft, e outros objetos que eu não recordo agora.

MP: Certo. A vítima reconheceu o Juliano como participante do roubo? Ele conseguiu ver todos os integrantes? Como é que foi?

T: Doutora, como eu disse, nós demandamos, já foi mais tarde, e depois ficou a cargo do delegado André conduzir. Nós fomos ouvidos, e fomos até a questão de apurar todos os passos, depois ficou no cartório do delegado André, eu não posso dizer para a senhora como é que foi esse procedimento interno.

MP: Mas quando a vítima conversou com vocês, ele passou características das pessoas que tinham abordado ele, não?

T: Ele... Doutora, eu não recordo dele ter me dito isso, porque eu não lembro desse fato com essa riqueza de detalhes, porque eu não li mais o inquérito. Mas ele, sim, ele descreveu alguns detalhes, tanto é que nós fizemos, à época, uma diligência no pedágio para tentar localizar esse possível veículo, que, se eu não me engano, era uma Saveiro ou um Gol, de cor vermelha, era um carro assim, e ficou depois do pedágio passar essas imagens, e logo a gente foi removido da unidade, então nós não tivemos condições de continuar nesse inquérito. [...]
(Id. 340842863 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O IPC Roberto Pinto Ribeiro – ouvido a requerimento da defesa – relatou o envolvimento de Juliano no crime, conforme transcrito:

Defesa: O Juliano Góes, que está sendo acusado, ele mesmo não chegou a ser preso em flagrante na ocasião; contudo, os demais corréus, foram eles.... Foram ouvidos na delegacia. O senhor é quem estava na oitiva dos demais corréus na delegacia?

T: Sim.

Defesa: E quem mais estava na sala com o senhor?

T: Quem faz oitiva é o escrivão, lá quem fez foi o Demerval, o policial investigador não fica, eu não tesava na sala na verdade, fica só o delegado em questão e o escrivão, aí o delegado, não sei se está presente. Mas eu me lembro do Juliano, foi preso em flagrante sim, ele foi preso também.

Defesa: O Juliano Góes?

V: É, foi preso, a arma estava com ele.

Defesa: Ah tá, é que em relação ao Juliano Góes chegou-se a ele que os demais comparsas teriam falado que ele participou?

T: Isso,
o carro que foi apreendido com as rodas era dele
,
os comparsas entregaram que ele participou ativamente do sequestro e do roubo, que ele estava com a arma
, na qual a arma também foi descrita na no B.O, sendo assim fomos até a casa dele e prendemos ele em flagrante com a arma, com a roupa
e com fuzil de plástico.

Defesa: Então o senhor presenciou, ouviu dos demais comparsas falando com o Juliano tinha participado?

T: Sim, participou ativamente
.

Defesa: O senhor participou da diligência de flagrante dos demais?

T: Dos demais sim.

Defesa: E como que foi esse momento da confissão, em que local que vocês estavam na abordagem [...], na rua?

T: Não, foi logo que a gente viu a Saveiro passando com a roda, fizemos a abordagem, ele falou que ia levar numa distribuidora para enviar essa carga para Rondonópolis, se não me engano, e ali foi conversando com ele, ele foi falando lá perto da distribuidora, falou o que tinha acontecido, falou quem eram as pessoas, aí a gente foi atrás de um, achou o outro, eu acho que era o Paulo, depois fomos atrás de
...

Defesa: Ele foi falando como? Vocês, no momento que abordaram, fizeram uma batida policial, mão na cabeça, no chão, como é que foi isso?

T: Depois
que chegou até a empresa que ia fazer a distribuição das res furtivas, que seriam as duas rodas, o dono da empresa disse que não sabia de nada, que não tinha nem uma ligação com ninguém, a gente perguntou, foi questioná-lo qual que era o envolvimento dele, que já sabia que a roda era produto... O caminhão já tinha sido encontrado, e ele
começou a falar que a roda foi a mando do Juliano
,
que o carro era do Juliano,
que o Paulo participo, que o Sinvaldo participou, participou todo mundo, ali em frente.... Não é distribuidora, é quem faz entrega, logística, né? Aí demos voz de prisão para ele, colocamos ele na viatura, ele foi falando quem era quem, ele foi falando, a gente foi indo atrás, foi prendendo todo mundo.

Defesa: E nesse momento que ele foi falando toda a cena do crime, comentando, antes a polícia deu voz de prisão para ele, como é que foi isso? Ele foi alertado?

T: No momento que ele falou, no momento que chegou lá na empresa de logística que negou, que não sabia nem o que que era, ali foi dado voz de prisão para ele, no momento que deu voz de prisão para ele, dentro da viatura ele foi falando o que tinha acontecido, no caminho, quem participou, quem não participou. Daí levou ele para a delegacia e fomos atrás dos demais.

Defesa: Na viatura ele foi falando?

T: Foi, na viatura e na delegacia.

Defesa: Mas a polícia perguntando, como é que foi a dinâmica disso?

T: A polícia faz pergunta quando prende um ladrão, faz pergunta, faz em todo momento, desde o momento da prisão até dentro da delegacia, é normal.

Defesa: Certo e foi alertado a ele o direito ao silêncio nesse momento da viatura: “o senhor tem direito de ficar em silêncio, tem direito a um advogado” tá como que foi isso?

T: Sim, é o de praxe, né? Fala que tem o direito, né?

Defesa: E mesmo assim ele quis falar?

T: Mesmo assim ele falou. Eu acho que ele queria.... Que a participação dele não foi tão grande, e ele sabia que era um crime de sequestro, cárcere privado e o roubo. Então, acho que ele pensou melhor, em vez de ficar em silêncio, ele falou o que aconteceu.

Defesa: E ele não pensou as consequências que isso gera no mundo do crime, esses réus aí, parece que tem até envolvimento do Comando Vermelho, essas coisas, ele não demonstrou a menor preocupação com isso?

T: Não. [...]
(Id. 340842863 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Conforme reiteradamente decidido, “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.853.363/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
"[...] reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]".
(STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

A prova documental produzida se agrega aos elementos de convicção angariados.

Os termos de entrega que instruem os autos comprovam a apreensão de “02 rodas completas de caminhão” e de “um veículo Volvo NL10340, cor branca, placas ADD7175/Vera-MT”, que posteriormente foram entregues a Almir Padilha da Silva – proprietário (Id. 204707631 - pág. 23-24).

A nota fiscal constante no Id. 204707631 - pág. 25 demonstra que o referido veículo encontra-se carregado com 30.000 (trinta mil) quilos de milho em grão, que foram subtraídos.

O relatório investigativo n. 007/2017 registrou:

[...]

Os suspeitos delataram ainda um quarto comparsa que atuava juntamente com o bando nas ações criminosas, sendo Juliano Cesar de Goes, relatando aos policiais inclusive o número do celular e foto do mesmo.

Juliano Cesar de Goes foi reconhecido através da foto
pela vítima Almir Padilha da Silva, que foi mantido em cativeiro durante a ação criminosa como sendo o suspeito que se juntou à dupla quando se aproximavam do município de Vera/MT, e
que teria assumido a direção do caminhão.
Juliano Cesar de Goes ainda foi reconhecido por todas as vítimas do roubo à empresa de Turismo Executiva Norte, na data de 06/05/2017, bem como pelas vítimas do roubo da Farmácia Sorriso, na data de 10/05/2027, e ainda no roubo à chácara do seu Carlos Pedro Rogovski, na data de 09/05/2027 [...]
(Id. 204707631 - pág. 67-72).

A tudo isso somar-se a delação dos corréus na fase inquisitorial.

Paulo Cesar admitiu sua responsabilidade no acontecido e detalhou o envolvimento de Juliano no roubo nos seguintes termos:

[...] Que na data de ontem, por volta de 08h da manhã
o Juliano (vulgo Cabelo e Xará) foi até sua casa e começaram a planejar o roubo que iriam fazer a alguma carga
;
Que o Juliano já havia combinado o roubo antes com o Baiano de tal (Sinvaldo Pereira de Souza
);
Que o Juliano chegou em sua casa em sua Saveiro vermelha, de lá saíram no mesmo veículo até a casa do Baiano para pegá-lo, e da casa do Baiano
em diante foi o interrogando quem conduziu o veículo;
Que quando o Juliano chegou em sua casa já estava com as duas armas no carro
, quais sejam dois revolveres .38; Que as roupas que simulavam uniformes foram pegos em sua casa, sendo que o mesmo afirma não terem usado em outras ocorrências anteriormente; Que seguiram de carro até algum ponto da lavoura, já após a cidade de Vera-MT, na estrada próximo de um assentamento, que não sabe o nome, mas sabe informar que era estrada de fazendas; Que desceram do carro vestiram as roupas e
ficaram andando na margem da estrada e ficavam dando com a mão aos caminhões que passavam sendo que passaram 3 caminhões, mas não pararam e apenas no quarto caminhão o motorista parou
;
Que o objetivo era sequestrar um caminhoneiro conduzindo carga de produto agrícola independente de qual fosse
; Que não havia preferência por alguma carga e o serviço dele seria parar o caminhão e abordar o motorista e pedir uma carona para depois anunciar o roubo;
Que o Juliano ficou no carro no local e o interrogando e o Baiano desceram para pedir a carona
e ficavam andando, aguardando algum motorista até que a vítima passou; Que o motorista parou e solicitaram a carona e o mesmo aceitou ajuda-los; Que chegando em Vera, Baiano ficava o cutucando, já querendo que anunciassem o assalto, o motorista informou que moravam no início de Vera e perguntou onde queria que deixassem o mesmo; Que foi então que anunciaram o assalto e o motorista informou que não tinha nada e tirou o celular do bolso e foi quando o interrogando e o Baiano disseram que não queriam nada, que apenas ele deveria colocar as mãos para a frente e que os dois o prenderam com uma presilha; Que na sequência passou um motoqueiro, que acreditavam ser amigo do motorista, e foi quando pediram que o motorista andasse um pouco com o caminhão e então o motorista estacionou corretamente o veículo
; Que durante o trajeto até a cidade o Juliano veio atrás do caminhão acompanhando
e quando pararam o mesmo parou também; Que o interrogando estava do lado do carona e o Baiano estava ao lado do motorista, sendo que
ambos estavam armados neste momento
;
Que o interrogando desceu e pegou o saveiro enquanto o Juliano foi para dentro do caminhão sendo que o Juliano quem continuou a conduzir o caminhão até próximo ao armazém da entrada da cidade;
Que o Juliano disse ao interrogando que era pra ele ir direto para sua casa e ficou no caminhão com o Baiano e com a vítima;
Que neste momento, Juliano e o Baiano amarraram a camisa da vítima em seus olhos para o mesmo não ver onde estava indo;
Que foi direto para casa quando recebeu a ligação do Juliano dizendo que iria deixar a vítima no mato
e
o interrogando disse que sua mãe estava viajando e que dava para deixar a vítima em sua casa até que o Juliano desse um destino para a carga
; Que Juliano e Baiano não queriam levar para a casa da mãe do interrogando, mas acabaram cedendo, e levaram até um local onde o interrogando buscou o mesmo no Saveiro, por volta de 19:30h, e de lá levou para sua casa onde deixou o mesmo no sofá, tirou a presilha de sua mão e a venda e pediu que o mesmo fechasse o olho para troca da venda e serviu uma janta e bebida para o mesmo bem como outros cuidados como banho; Que uma arma sempre esteve com o interrogando que a deixava no saveiro e outra ficava com o Juliano e Baiano;
Que afirma não saber onde o Juliano e o Baiano levaram o caminhão para dar destino a carga; Que na data de 08/06/2017, por volta de 10h, o Juliano ligou e pediu para levar a vítima até a margem da cidade pela região do bairro

Jd. Carolina
pois já haviam descarregado o caminhão e iriam soltar a vítima
; Que o plano era deixar a vítima no caminhão, porém encontraram muita gente no trajeto e então decidiram parar o veículo e simular que estava com problema e foi quando uma patrola começou a trabalhar próximo do caminhão e o interrogando perguntou se o mesmo teria um macaco e ele informou que teria em uma sede próximo,
depois disso os suspeitos ainda roubaram duas rodas do caminhão;

Que o Baiano não queria levar as rodas, mas o Juliano disse que teriam que levar e então deixaram a vítima a aproximadamente 1,5km do caminhão
; Que tiraram a venda da vítima e deixou R$ 100,00 com o mesmo e colocou ele dentro da lavoura e informou como deveria fazer até encontrar o veículo;
Que afirma que ficaram com a vítima de 18:00h até 10:30h do dia seguinte em seu poder;
Que voltaram os três suspeitos na Saveiro e levando as rodas; Que chegando na cidade trocou as rodas do caminhão de carro colocando em um Saveiro quadrado, de cor cinza escuro;
Que foram lavar o Saveiro vermelho e a tarde o Juliano deu ao interrogando R$ 1.000,00 pelo serviço e trouxe mais R$ 900,00 para o Baiano
;
Que sempre as armas estavam dentro da Saveiro vermelha;
Que foi pra casa e já
no final da tarde recebeu a ligação do Juliano dizendo para pegar os dois pneus roubados da carreta que estavam dentro do saveiro quadrado ao lado do despachante bagre e que iria dar mais R$ 300,00 para o mesmo levar o veículo com os pneus para outra pessoa que levaria até Tapurah-MT
;
QUE no trajeto de levar o carro para outra pessoa foi abordado pela Polícia Civil onde foi conduzido para esta delegacia;
[...].
(Id. 204707631 - pág. 27-30).

A sua vez, Silvando assim relatou a participação de Juliano no roubo:

[...] Que
estava no trabalho instalando gesso para o Juliano (não sabe se a empresa é dele ou do irmão dele), que é baixo e forte, quando juntamente com o irmão Paulinho falou sobre o plano de roubar uma carga que não estava definida, era apenas uma carga
; Que foi até o local na Saveiro quadrada, juntamente com o Paulo e o Juliano Cabelo,
onde seu papel seria pedir a carona para algum caminhoneiro até que algum parasse
e
então dariam a voz de assalto para o mesmo
; Que parou um primeiro caminhão, mas não deu certo, pois desistiu;
Que o Cabelo e o Paulo começaram a pressionar,
então parou outro caminhão que também não deu certo a carona; Que na próxima tentativa conseguiram parar e pegar a carona com a vítima; Que
seguiram até próximo de Vera, quando anunciaram o assalto, pegou a camisa do caminhoneiro e vendou o mesmo;
Que o Saveiro estava seguindo o caminhão e quando parou o Juliano Cabelo desceu e foi para o caminhão e o Paulo pegou o saveiro efoi para casa;

Que o Juliano baixo e forte participou com o dinheiro para pagarem o pedágio
; Que
seguiu junto com Cabelo até próximo do pedágio, quando o Paulo chegou com o dinheiro para pagar o pedágio e depois o interrogando foi embora no Saveiro juntamente com o Juliano Baixo;
Que o Paulo, o Juliano Cabelo e a vítima seguiram no caminhão
; Que ficou em sua casa e sabe que eles seguiram com o caminhão para um posto (acredita ser o posto próximo já da saída da cidade); Que deixaram o caminhão lá sozinho e levaram para a casa do Paulo; Que
ficou o Juliano Cabelo e o Paulo com o motorista e o Juliano baixo o levou para casa e foi embora
; Que não sabe quem dos demais suspeitos vendeu a carga, pois ainda não recebeu sua parte do dinheiro que seria R$ 900,00 e
acredita que o responsável pela venda foi um dos dois Julianos; Que sabe que tinha uma arma com o Paulo e outra com o Juliano Cabelo e
que não pegou em arma; Que não sabe quem arrumou as armas, que as armas estavam dentro do carro; QUE no final as armas ficaram com o Paulo; Que ligou para o Paulo e para o Juliano baixo mais cedo perguntando se iriam trabalhar e informaram que não iriam trabalhar não, até que por volta de 21:30 foi abordado pela Polícia Civil em sua casa;
Que foi combinado que iriam liberar a vítima pela manhã mas não participou e não sabe a hora da liberação;
[...]

(Id. 204707631 - Pág. 47-40).

Embora não se possa confirmar que a identificação de Juliano, por fotografia, observou as regras do art. 226 do CPP, porque o termo não consta nos autos, a circunstância não induz à absolvição pretendida, pois a identificação pela vítima, como se viu, não se trata da única prova que existe contra ele.

Em casos tais, afasta-se eventual alegação de nulidade:

[...] 6. A condenação pelo roubo não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal/fotográfico, mas também em provas autônomas e congruentes, como boletim de ocorrência, relatório policial, termos de declaração, vídeos do local, depoimentos sob contraditório, comprovantes de transferência PIX e dados cadastrais vinculados ao agravante.

7. A palavra da vítima foi considerada relevante e coesa, corroborada por outras provas, incluindo o depoimento de policiais prestado em juízo, que constitui meio de prova idôneo.

8. A tese de nulidade do reconhecimento foi afastada, considerando que o reconhecimento judicial foi realizado com observância do art. 226 do Código de Processo Penal e que as falhas no inquérito policial não contaminam a ação penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.047.719/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

[...] O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando há outras provas produzidas em juízo aptas a confirmar a autoria do delito. A condenação do agravante foi fundamentada em conjunto probatório amplo, incluindo depoimentos firmes e coerentes da vítima em juízo, reconhecimento judicial e confissão extrajudicial do acusado. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.221.402/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Destrate, diante do somatório de elementos idôneos demonstrando a responsabilidade do recorrente no roubo, mantém-se hígida a condenação:

[...] A absolvição afigura-se impertinente quando as provas demonstram a participação do agente no roubo e a negativa de autoria resta “desacompanhada de elementos que a sustente” (TJMT, AP NU 0000044-97.2007.8.11.0064). [...]
(TJ/MT, N.U 0001327-56.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

[...] A autoria do roubo é inconteste. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, especialmente quando harmônica com o flagrante e os depoimentos policiais (TCCR/TJMT Enunciado 8). A tentativa de exculpação por corréu é manobra defensiva isolada, desmentida pelo robusto acervo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 1000840-11.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

As provas produzidas expõem ainda a ação conjunta de vários indivíduos, o que caracteriza a majorante do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal:

[...] A majorante do concurso de pessoas está devidamente caracterizada pelo depoimento da vítima, que afirmou categoricamente ter sido abordada por seis indivíduos, sendo que um deles portava uma faca. [...]
(TJ/MT, N.U 0018737-49.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

[...] O concurso de pessoas resta caracterizado pela divisão de tarefas e adesão consciente ao plano delituoso, nos termos do art. 29 do CP. [...]
(TJ/MT, N.U 0027800-98.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

O uso de arma de fogo também é certo. A vítima inclusive confirmou que se tratava de um 38, e que um dos réus o ‘colocou em sua costela’ quando foi rendido.

Ainda que o recorrente não tenha utilizado diretamente o artefato, a qualificadora é objetiva e se comunica a todos os envolvidos.

Nesse sentido:

[...] A Corte de origem, ao preservar o reconhecimento da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, dispôs que contrariamente ao afirmado pelo insurgente, todas as vítimas - José Sebastião Lins, Andriel Leal, Rudinei da Silva e Ivanir Santos da Silva - asseveraram, de modo irrefutável, que o delito fora praticado com emprego de duas armas de fogo, além de facas. [...] Nessa toada, ainda que o apelante não estivesse ele mesmo portando arma de fogo, mesmo assim, há de ser sancionado pela majorante, que, sendo objetiva, se comunica a todos os coautores do delito, ex vi do art. 30, do Código Penal [...]
(STJ, REsp n. 1.970.078/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024).

[...] A ausência de apreensão da arma utilizada no crime não afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que os elementos probatórios disponíveis sejam consistentes e evidenciem o uso do armamento. [...] A aplicação da majorante pelo emprego de arma de fogo em roubo praticado em concurso de pessoas é prescindível da posse direta do armamento por todos os agentes, sendo uma circunstância objetiva que se comunica entre os participantes, conforme art. 30 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.057.754/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026).

A restrição de liberdade da vítima é incontroversa.

Como Almir Padilha da Silva explicou: “
a hora que eles me pegaram, mais ou menos, eu calculo que era umas quatro horas da tarde, mais ou menos, era de tarde já, e me soltaram no outro dia, depois do almoço, no meio do milharal”.

O prolongamento do cativeiro restou ainda confirmado pelos corréus.

O considerável tempo de restrição justifica a majoração da pena no crime de roubo, com fundamento no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal:

[...] As vítimas foram mantidas em poder do paciente e seus comparsas, com a liberdade restringida, enquanto era realizada subtração - como narrado pela própria defesa -, e no momento da fuga dos agentes, os quais, ainda, as ameaçaram na tentativa de que permanecessem mais tempo amarrados, mesmo após a evasão. O tempo de restrição foi juridicamente relevante, pois garantiu a execução da empreitada, bem como assegurou a evasão dos agentes, estando caracterizada a causa de aumento, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça. [...]
(STJ, HC n. 1.025.518/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

[...] A majorante de restrição da liberdade da vítima somente deve ser reconhecida quando ocorrer por tempo juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática do roubo.” (TJMT, AP no 0027770-63.2017.8.11.0042) [...]
(TJ/MT, N.U 0043375-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

Por fim, registro que a pena-base foi fixada no mínimo legal – 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa – e não incidiram agravantes, nem atenuantes (Id. 340842864 - pág. 28), de modo que não há interesse recursal no ponto:

[...] Carece de interesse recursal o pedido de fixação das penas-base no mínimo legal quando a providência foi adotada na sentença. [...]
(TJ/MT, N.U 1015460-32.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

[...] Carece de interesse recursal os pedidos de agravamento da pena intermediária em 1/6 em razão da reincidência e de concessão da gratuidade da justiça se tais providências já foram adotadas no édito condenatório. [...]
(TJ/MT, N.U 1010498-35.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 22/01/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026